Tribunal: TJES
Processo: 5000545-73.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-73.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BERNARDO LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E VALIDADE DE EVENTUAL NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO Nº 012343245674 NÃO APRESENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000545-73.2023.8.08.0068
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrida: BERNARDO LOPES DA SILVA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E VALIDADE DE EVENTUAL NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO Nº 012343245674 NÃO APRESENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA BERNARDO LOPES DA SILVA PROPÔS ESTA DEMANDA EM FACE DO BANCO BRADESCO S/A ALEGANDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PASSOU A REALIZAR DESCONTOS EM SUA CONTA BANCÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS QUE NÃO CONTRATOU. EM RAZÃO DISSO, PRETENDE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS JÁ DESCONTADAS EM DOBRO, DECLARANDO INEXISTÊNCIA E INVALIDADE DO EVENTUAL NEGÓCIO JURÍDICO E, A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DIANTE DO CONSTRANGIMENTO ENFRENTADO.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFIRMOU A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, QUE INCLUSIVE TRATA-SE DE UM REFINANCIAMENTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de
id.
35568413, e J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para o fim de:
a)
declarar a inexistência da relação jurídica com o requerido;
b)
condenar o requerido a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado);
c)
condenar o requerido a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$22.499,06 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e seis centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado). Quanto ao pedido contraposto, ante a ausência de comprovação da transferência dos valores,
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SEDE PRELIMINAR, DEFENDE A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. MERITORIAMENTE, A REFORMA DA SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). QUESTÃO PROCESSUAL.
NO TOCANTE A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO, CONSIDERANDO QUE A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE TRATO SUCESSIVO, DE FORMA QUE O PRAZO SE INICIA A PARTIR DA ÚLTIMA COBRANÇA EFETUADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, E NÃO DA DATA DO INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSIM, OS PEDIDOS AUTORAIS NÃO SÃO ATINGIDOS PELO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO, DE FORMA QUE O CONSUMIDOR FAZ JUS À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS DE SUA APOSENTADORIA. PORTANTO, AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO.
(7). MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRIDO O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM SÍNTESE, ALEGA O RECORRENTE QUE O CONTRATO N.º 012343245674 É RESULTADO DE UM REFINANCIAMENTO
“[...] ou seja, o cliente tinha os contratos 390516040 e 392091556 que foram refinanciados gerando apenas o contrato de número 432456743.”
(ID. 10797388 - Pág. 8). POIS BEM. AS ALEGAÇÕES DA PARTE RÉ, EM COTEJO COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, AO MEU SENTIR, NÃO SÃO VEROSSÍMEIS, EXPLICO. NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DEFENSIVA DE QUE O RECORRIDO CONHECIA DAS BASES CONTRATUAIS, SOBRETUDO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO E RESTAR EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRIDO/REQUERENTE. DE TAL MODO, INCUMBIA AO RECORRENTE/REQUERIDO FAZER PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS QUANTO AO DIREITO INVOCADO NA INICIAL, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC, TODAVIA,
O RECORRENTE SEQUER ANEXA AOS AUTOS O CONTRATO DE REFINANCIAMENTO (012343245674) ASSINADO PELO RECORRIDO
, RESTANDO DEMONSTRADO QUE NÃO FORA ESTE QUE CONTRATOU O SERVIÇO PRESTADO. LOGO, NÃO HÁ COMO APURAR DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO FEITO A AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DA DÍVIDA ALUSIVA AO CONTRATO ORIGINÁRIO DE EMPRÉSTIMO (N.º 012343245674). DESSARTE, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, INCUMBIA AO BANCO REQUERIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO PRIMEIRO MÚTUO (N.º 012343245674). APESAR DA ASSINATURA DA PARTE AUTORA NOS CONTRATOS REFINANCIADOS (Nºs 90516040 E 392091556), É TEMERÁRIO CONCLUIR QUE A CONSUMIDORA, DE FATO, CELEBROU O CONTRATO DE N.º 012343245674, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM QUE O NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO DEVERAS OCORREU.
É COMUM QUE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES PÚBLICOS RECORRAM AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SÃO COMUNS TAMBÉM, AS IRREGULARIDADES COMETIDAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
NESTE SENTIDO, TENHO QUE A SEGURANÇA DO NEGÓCIO JURÍDICO
SUB EXAMINE
RESTOU SOBEJAMENTE FALHA EM RAZÃO DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA APRESENTADA PELO DEMANDANDO.
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NO CADERNO PROCESSUAL QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES SOB O CONTRATO N.º
012343245674
, LOGO, A EVENTUAL VALIDADE DOS REFINANCIAMENTOS N.ºs 3
90516040 E 392091556
SOBEJA-SE PREJUDICADA. ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DOS AUTOS, É QUE A RECORRIDA NÃO SOLICITOU OS SERVIÇOS DE REFINANCIAMENTO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, NÃO HAVENDO DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESTE MODO, POR NEGLIGÊNCIA DO BANCO RECORRENTE, O AUTOR FOI ENVOLVIDO NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA.
ADEMAIS, INSTA DESTACAR A NOTÓRIA EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO RECORRENTE, LOGO, CABE AO MESMO RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ORIUNDOS DE SEU MAU FUNCIONAMENTO, CONSIDERANDO A INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES APTOS A DESCONSTITUIR O DIREITO AUTORAL. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA.

TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO CONTRAIU EMPRÉSTIMO/REFINANCIAMENTO JUNTO AO REQUERIDO.
RECORRENTE QUE DEIXA DE DEMONSTRAR O ÓBICE ALEGADO, FALHANDO QUANTO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO POSTULADO (CPC, ART. 373, INCISO II)
. DESSARTE, ANTE A VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES VENTILADAS PELO BANCO REQUERIDO, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA DO PRESENTE RECURSO.
LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE
. DEFRONTE A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES LITIGANTES, IMPERIOSA É A RESTITUIÇÃO CONCERNENTE AOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRIDO. EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). ASSIM SENDO,
NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL

IN CASU
, ENTENDO QUE OS
DESCONTOS COMPROVADAMENTE EFETUADOS NOS PROVENTOS DA RECORRIDA
CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE AO RECORRENTE PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. NO QUE TANGE AO DANO MORAL,
ENTENDO QUE TAMBÉM DEVE SER MANTIDO, POIS OS FATOS NARRADOS SÃO GRAVES, POIS A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, COM IMPOSIÇÃO DE COBRANÇAS EM SEU BENEFÍCIO, LHE DIMINUINDO O PODER ECONÔMICO, O QUE CERTAMENTE LHE TROUXE INÚMEROS TRANSTORNOS. QUANTO AO MONTANTE INDENIZATÓRIO, CONSIDERANDO O MÉTODO BIFÁSICO ERIGIDO PELO STJ, QUE CONJUGA OS CRITÉRIOS DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES E DO INTERESSE JURÍDICO LESADO, E MINIMIZA EVENTUAL ARBITRARIEDADE AO SE ADOTAR CRITÉRIOS UNICAMENTE SUBJETIVOS, ALÉM DE AFASTAR EVENTUAL TARIFAÇÃO DO DANO, VISLUMBRA-SE A CONFORMIDADE DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 2.500,00) EM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO PATAMAR ADOTADO POR ESTE TRIBUNAL EM CASOS IDÊNTICOS. SENDO ASSIM, FILIO-ME AOS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O ATO SENTENCIAL VERGASTADO.

(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)